Tribunal: STF
Processo: HC 57148
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO DO EXTRADITANDO. PRAZO PARA FORMALIZAR O PEDIDO.
2. FEITA A COMUNICAÇÃO AO PAIS REQUERENTE DE QUE DISPUNHA DE
NOVENTA DIAS PARA A FORMALIZAÇÃO, DURANTE O QUAL RESULTOU
ATENDIDO, LEGAL E O CONSTRANGIMENTO QUE SOFRE.
3. PEDIDO INDEFERIDO.